Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDES BANCÁRIAS. MUTUO E TRANSAÇÕES. CULPA EXCLUSIVA. CONTRATO DE CÂMBIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO.
1. Aplicam-se as disposições do CDC às instituições financeiras, conforme enunciado de súmula n. 297 do STJ.
2. A guarda dos cartões e de dados secretos é obrigação do correntista, devendo velar para que terceiros não tenham acesso.
3. A consumidora que, sob orientação dos fraudadores, habilita dispositivo desconhecido em terminal de autoatendimento, que viabiliza a concretização da ação criminosa, incorre em culpa exclusiva pelos danos decorrentes da contratação de mútuo e realização de transferência pelos falsários.
4. Não se observa a ocorrência de fortuito interno a responsabilizar a instituição financeira, quando o consumidor, ao ultrapassar diversas etapas de segurança, executa atos que proporcionam a concretização da ação fraudulenta.
5. O contrato de câmbio firmado sem a observância das formalidades mínimas atrai a responsabilidade do banco, mormente se solicitado por aplicativo, em valor excessivo, fora do perfil do correntista, e concretizado no mesmo dia.
6. Deu-se provimento parcial ao recurso do réu e negou-se provimento ao recurso da autora.